Tribunal: TJSP
Processo: 2039314-11.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Irresignação das rés em face da decisão que lhes atribuiu o custeio dos honorários periciais. Aplicação do Tema Repetitivo no 998 do C. Superior Tribunal de Justiça. Mitigação do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Prova pericial pleiteada pelo autor. Custos da perícia judicial que deverão ser pelo demandante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Irresignação das rés em face da decisão que lhes atribuiu o custeio dos honorários periciais. Aplicação do Tema Repetitivo no 998 do C. Superior Tribunal de Justiça. Mitigação do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Prova pericial pleiteada pelo autor. Custos da perícia judicial que deverão ser pelo demandante. Inversão do ônus da prova que não implica no pagamento dessa despesa processual pela demandada. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido.